Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703317-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR SARAIVA TAVARES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, cujo objetivo é a soltura do paciente VITOR SARAIVA TAVARES, o qual foi preso em flagrante em 20/10/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, inciso II, do CP (furto qualificado), nos autos do processo n. 0708836-24.2025.8.07.0017, tramitando na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Consta na denúncia que (ID 80637420 - Pág. 75): “No dia 18 de outubro de 2025 (sábado), por volta das 10h00min, na QN 5, Conjunto 1, Lote 2, Casa 12, Riacho Fundo I/DF, o denunciado VITOR SARAIVA TAVARES, agindo com vontade livre, consciente e inequívoca intenção de subtrair coisa alheia móvel, abusando da confiança que lhe fora depositada pela vítima em razão da hospitalidade, subtraiu para si o veículo FIAT/PALIO 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 8V 2P, cor BRANCA, placas JHP9255/DF, de propriedade de PAULO HENRIQUE SOUSA BARROS, que estava estacionado em frente ao imóvel. Consta dos autos que no dia 17 de outubro de 2025 (sexta-feira), a vítima PAULO HENRIQUE SOUSA BARROS encontrou o denunciado VITOR SARAIVA TAVARES, em um bar situado no Riacho Fundo I/DF. Após passarem algum tempo bebendo juntos, a vítima, em gesto de hospitalidade, decidiu acolher o denunciado para pernoitar em sua residência. Na manhã seguinte, após a subtração, o denunciado evadiu-se do local com o veículo, passando a circular com o bem por diversas regiões administrativas do Distrito Federal. No curso da fuga, VITOR SARAIVA TAVARES chegou a abastecer o veículo em um posto de combustíveis e, não tendo dinheiro para pagar, deixou ferramentas pertencentes à vítima (que estavam no interior do carro) como forma de pagamento. Posteriormente, o denunciado ainda emprestou o veículo subtraído a terceiros, identificados como RAFAEL HENRIQUE SILVA ARAÚJO e STEPHANI NAYARA DE SOUZA LANDIM. Após diligências ininterruptas realizadas por policiais desde a comunicação do fato, o denunciado foi localizado e preso no dia 20 de outubro de 2025, por volta das 18h30m, no Riacho Fundo I. O veículo foi localizado e apreendido horas depois, em posse dos terceiros a quem o denunciado o havia emprestado. A qualificadora do abuso de confiança (Art. 155, § 4o, II, CP) resta plenamente configurada, uma vez que o denunciado se valeu da relação de confiança e da hospitalidade dispensada pela vítima, que o acolheu em sua própria casa para pernoitar, para facilitar e executar a subtração do veículo.” Na Audiência de Custódia (ID 80637420 - Pág. 66), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante defende que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alega que a prisão preventiva é medida de natureza excepcional e só pode ser decretada quando estritamente indispensável, não se prestando a antecipar o cumprimento de eventual pena nem a atender anseios imediatistas de punição. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que exige demonstração concreta, contemporânea e individualizada do periculum libertatis. Argumenta que a prisão é desproporcional, contrariando os princípios da necessidade e da adequação, previstos no artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Assevera que o simples fato de o paciente possuir outras passagens criminais não pode ser interpretado como demonstração automática de periculosidade, sob pena de se instaurar uma presunção de culpabilidade incompatível com os princípios que regem o Estado Democrático de Direito. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, aptas a assegurar o regular andamento do processo e a efetividade da persecução penal. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados nos autos pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, relatório final do inquérito policial, e pelas provas orais. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. Conforme razões expostas pelo juiz do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia): “Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto e roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em liberdade condicional, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VITOR SARAIVA TAVARES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” [destacado] Posteriormente, em 05/12/2025, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos: “Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei n. 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de 235291447. O réu foi preso no dia 20/10/2025 pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II (abuso de confiança), do Código Penal. Não há qualquer circunstância fática ou jurídica superveniente para infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos permanecem intactos. Há indícios suficientes de autoria delitiva contra o acusado, de modo que a denúncia foi recebida. Ademais, a custódia cautelar ainda é necessária para garantia da ordem pública, pois se trata de crime praticado de forma reiterada. O denunciado possui condenação definitiva em crime de furto e roubo majorado, a revelar que as condenações não foram suficientes para frear o ímpeto delituoso. Dessa forma, diante da periculosidade do acusado, infere-se que, caso seja posto em liberdade, o réu certamente irá voltar a delinquir, a atingir toda a coletividade. Faz-se necessária, portanto, a permanência da custódia para assegurar a paz social e a própria credibilidade do Poder Judiciário. As medidas cautelares alternativas à prisão do artigo 319 do CPP não são, por ora, suficientes, eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processual. A manutenção da segregação é o único instrumento que atende às peculiaridades do caso. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de VITOR SARAIVA TAVARES, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.” Com efeito, oque justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade em concreto da conduta do paciente, que praticou o crime de furto qualificado com abuso de confiança, além de ele ser reincidente específico, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta do paciente, que praticou novo crime enquanto cumpria pena por outro delito. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer o impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do réu, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator